Tribunal: TJSP
Processo: 2289273-69.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
r. Ao Município, por sua vez, é assegurada a possibilidade de adotar medidas de proteção ambiental e de adequação às especificidades locais através de legislação suplementar, desde que respeitadas as normas federais e estaduais existentes. Inteligência do artigo 24, VI e §§1o e 2o; artigo 23, VI, e artito 30, I e II, todos da Constituição Federal; artigo 191, da Constituição do Estado de São Paulo e Tese 145, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.
Lei Federal no 11.959, de 29.6.2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, estabelece a competência do poder público para a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira (art. 3o), dentre as quais cita-se a "proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques" (inciso XI). A ausência de previsão legal federal específica sobre o tema reflete não apenas uma lacuna normativa, mas também uma cautela legislativa diante das incertezas técnicas e ecológicas envolvidas no povoamento e repovoamento de bacias, cabendo aos Estados e Municípios, dentro do limite do exercício de suas competências constitucionais, avaliar a pertinência e a viabilidade de políticas locais de manejo, sempre com base em critérios científicos e ambientais sólidos.
Iniciativa parlamentar em lei de política pública. Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, do C. Supremo Tribunal Federal: "Não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo a lei que, embora criando despesa para a Administração Pública, não trate de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos. A possibilidade de formular políticas públicas a serem implementadas pelo Poder Executivo, mediante projeto de iniciativa legislativa parlamentar, é restrita a leis que estabeleçam apenas diretrizes gerais ou objetivos, sem adentrar na esfera de organização administrativa, atribuição de órgãos ou imposição de procedimentos e obrigações concretas para a execução, sob pena de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e violação do princípio da Separação dos Poderes.
Matérias de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. Não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo a lei que, embora criando despesa para a Administração Pública, não trate de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos. Alguns dispositivos da lei impugnada impõem obrigações e/ou atribuem funções ou responsabilidades específicas à órgãos administrativos municipais, matéria que é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não podendo, portanto, compor projeto de lei de iniciativa parlamentar. Inteligência do artigo 24, §2o, da Constituição Estadual e Tema 917, da sistemática de Repercussão Geral, do C. Supremo Tribunal Federal. Verificada a constitucionalidade dos artigos 1o, 2°, 3°, 6o, 9o e 10o, por tratarem de normas gerais de política pública. Inconstitucionalidade dos artigos 4o, "caput" e parágrafo único; artigo 5o, "caput" e parágrafo único; artigo 7o e artigo 8o, apenas a expressão "e/ou de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente", todos da Lei no 3.247, de 18 de outubro de 2023, do Município de Bastos. Ação direta parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2289273-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

08/08/2025

Ementa:

Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 3.247, de 18 de outubro de 2023, do Município de Bastos, que dispõe sobre a implantação do Projeto Rio Vivo, que consiste no programa de Povoamento e Repovoamento de peixes de espécie nativa das Bacias dos Rios Aguapeí e do Peixe, dentro do Município de Bastos e dá outras providências.
Lei que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Ementa:

Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 3.247, de 18 de outubro de 2023, do Município de Bastos, que dispõe sobre a implantação do Projeto Rio Vivo, que consiste no programa de Povoamento e Repovoamento de peixes de espécie nativa das Bacias dos Rios Aguapeí e do Peixe, dentro do Município de Bastos e dá outras providências.
Lei que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU): ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, ao buscar erradicar a fome e promover a segurança alimentar; ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis, ao incentivar práticas sustentáveis de uso de recursos; e ODS 14 – Vida na Água, ao fomentar a preservação e recuperação dos ecossistemas aquáticos.
A competência para legislar sobre normas gerais relativas ao meio ambiente é concorrente entre a União e os Estados, de modo que cabe à União estabelecer as diretrizes gerais que orientam a proteção ambiental em todo o território nacional, e aos Estados a competência suplementar. Ao Município, por sua vez, é assegurada a possibilidade de adotar medidas de proteção ambiental e de adequação às especificidades locais através de legislação suplementar, desde que respeitadas as normas federais e estaduais existentes. Inteligência do artigo 24, VI e §§1o e 2o; artigo 23, VI, e artito 30, I e II, todos da Constituição Federal; artigo 191, da Constituição do Estado de São Paulo e Tese 145, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.
Lei Federal no 11.959, de 29.6.2009, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, estabelece a competência do poder público para a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira (art. 3o), dentre as quais cita-se a "proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques" (inciso XI). A ausência de previsão legal federal específica sobre o tema reflete não apenas uma lacuna normativa, mas também uma cautela legislativa diante das incertezas técnicas e ecológicas envolvidas no povoamento e repovoamento de bacias, cabendo aos Estados e Municípios, dentro do limite do exercício de suas competências constitucionais, avaliar a pertinência e a viabilidade de políticas locais de manejo, sempre com base em critérios científicos e ambientais sólidos.
Iniciativa parlamentar em lei de política pública. Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, do C. Supremo Tribunal Federal: "Não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo a lei que, embora criando despesa para a Administração Pública, não trate de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos. A possibilidade de formular políticas públicas a serem implementadas pelo Poder Executivo, mediante projeto de iniciativa legislativa parlamentar, é restrita a leis que estabeleçam apenas diretrizes gerais ou objetivos, sem adentrar na esfera de organização administrativa, atribuição de órgãos ou imposição de procedimentos e obrigações concretas para a execução, sob pena de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e violação do princípio da Separação dos Poderes.
Matérias de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. Não configura usurpação de competência privativa do Poder Executivo a lei que, embora criando despesa para a Administração Pública, não trate de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos. Alguns dispositivos da lei impugnada impõem obrigações e/ou atribuem funções ou responsabilidades específicas à órgãos administrativos municipais, matéria que é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não podendo, portanto, compor projeto de lei de iniciativa parlamentar. Inteligência do artigo 24, §2o, da Constituição Estadual e Tema 917, da sistemática de Repercussão Geral, do C. Supremo Tribunal Federal. Verificada a constitucionalidade dos artigos 1o, 2°, 3°, 6o, 9o e 10o, por tratarem de normas gerais de política pública. Inconstitucionalidade dos artigos 4o, "caput" e parágrafo único; artigo 5o, "caput" e parágrafo único; artigo 7o e artigo 8o, apenas a expressão "e/ou de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente", todos da Lei no 3.247, de 18 de outubro de 2023, do Município de Bastos. Ação direta parcialmente procedente.